Tribunal: TJMT
Processo: 1016687-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016687-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. SILVIA SANTANA DE SOUZA
PACIENTE
JIMMY CLAYTON MARQUES DE PORTUGAL
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, no APFD n.o 1019571-53.2020.8.11.0002, decretou a prisão preventiva em seu desfavor, em razão da suposta prática da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
Em breve síntese dos fatos, a causídica destaca que, na data de 03/08/2020, policiais militares abordaram o veículo conduzido pelo paciente e, durante revistas em seu interior, apreenderam um simulacro de arma de fogo, 05 (cinco) tabletes de substância análoga à maconha, pesando ao todo 4,49kg, além de 01 (uma) unidade de substância análoga à pasta-base, com peso aproximado de 459,87g, a ensejar a prisão em flagrante, posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva, em consonância com a manifestação ministerial.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega a precariedade da fundamentação utilizada pela autoridade coatora para imposição da medida extrema, embasada tão somente na quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do autuado, circunstância que, na sua inteleção, se mostra insuficiente para justificar a prisão na necessidade de acautelar a ordem pública, por não ultrapassar a gravidade em abstrato do delito.
Outrossim, aduz a ausência de elementos aptos a indicar a periculosidade do paciente ou, ainda, que voltará a delinquir acaso seja posto em liberdade, destacando a inexistência de denúncias anônimas e/ou investigações pretéritas quanto à possível dedicação dele ao comércio pernicioso.
Somado a isso, assevera a omissão da autoridade coatora quanto à exposição das razões que a levaram a concluir pela insuficiência e/ou inadequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, em notória afronta ao contido no §6.o do art. 282 do CPP, acrescentando, por oportuno, que estas são suficientes para garantir a ordem pública, assim como proporcionais à espécie, pois, o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, já que possui bons antecedentes, detém residência fixa, exerce emprego lícito e é o responsável pelo sustento de quatro filhos menores; ademais, acaso lhe seja imposta sentença condenatória, muito provavelmente, será beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 e cumprirá a respectiva pena em regime diverso do fechado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 53573455 ao ID 53573460.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, em análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, dessume-se que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da pública, diante da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, isto é, 4.490,00g (quatro mil quatrocentos e noventa gramas) de MACONHA e 459,87g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e sete centigramas) de COCAÍNA.
Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pela impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além de estar coadunado com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Sendo assim, à primeira vista, subsistindo fundamento suficiente para manutenção da prisão preventiva, de todo prescindível imiscuir-se no conjunto fático-probatório a fim de perquirir a presença (ou não) de indícios quanto à longevidade da dedicação do agente ao comércio malsão e à possível reiteração na conduta ilícita, que, em verdade, à luz da jurisprudência pátria, se traduziriam em outras circunstâncias hábeis para justificar o acautelamento da ordem pública, porém não as únicas, muito menos as principais para esse desiderato.
Logo, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia provisória ou mesmo a sua substituição por cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo paciente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Friso, ainda, que, diversamente do sustentado pela impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em derradeiro, consigno que não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JIMMY CLAYTON MARQUES DE PORTUGAL.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator